Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ART. 42/CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos contratos dos títulos de capitalização n.o 2972.002.0312731-9 e no. 2972.002.0402125-5, celebrados em nome do autor, e condená-lo à repetição de indébito ao autor, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), já computada a dobra legal.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas intempestivamente, conforme certificado no ID 61209746.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Em seu relato inicial, conta o autor que, ao sacar seu benefício de aposentadoria em uma das agências do banco requerido, lhe foi solicitado pelo atendente que alterasse a senha de seu cartão por questões de segurança, o que foi atendido. Afirma que somente após decorridos cinco meses, aproximadamente, percebeu que operação se tratou de contratação de dois títulos de capitalização, sendo que, até o cancelamento, foram descontadas de sua conta bancária 10 mensalidades (5 de cada título), que totalizam R$ 900,00. Ainda, alega que o banco procedeu à anotação de seu nome no cadastro de inadimplentes.
5. Em razões recursais, o banco alega ausência de falha na prestação de serviços por ter sido a contratação realizada de forma eletrônica, via terminal de caixa eletrônico, com uso de cartão e senha. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a legalidade das cobranças, com o consequente afastamento da condenação em restituir valores, julgando-se improcedente os pedidos autorais.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços (arts. 6o, III, e 46 do CDC). Trata-se de dever decorrente do princípio boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases. Ou seja, a contratação de qualquer serviço ou produto bancário deve ser precedida de ampla informação, cabendo ao fornecedor o ônus da prova de que prestou informações suficientes e adequadas sobre o contrato e suas restrições.
8. Na situação sob exame, resta evidente a violação ao princípio da informação adequada porquanto o autor sequer percebeu estar efetuando a contratação de títulos de capitalização.
9. Por sua vez, o recorrente não logrou êxito em comprovar ter prestado as informações adequadas, claras, precisas e ostensivas (art. 31 do CDC) sobre o produto (título de capitalização) oferecido. Não conseguiu apresentar evidências de que a contratação ocorreu de maneira regular, ou seja, não foi comprovada a oferta e a aceitação por parte do autor. A defesa da validade da operação baseada na confirmação através de cartão e senha não prova de forma clara que o autor estava plenamente ciente da transação. Assim, na ausência de uma demonstração concreta da verdadeira intenção do consumidor, os contratos apresentam vícios e podem ser anulados. A contratação, sem a presença de uma negociação entre o consumidor e o representante bancário, não é suficiente para evidenciar a real vontade do consumidor. E, no presente caso, fica evidente que o autor não tinha a intenção de contratar nenhum título de capitalização.
10. A cobrança indevida permite a devolução em dobro, conforme estipulado no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Essa norma não exige a demonstração de má-fé, mas sim a inexistência de erro explicável. Neste caso em questão, o recorrente não conseguiu comprovar que a cobrança teve uma base legal ou contratual, e assim, não evidenciou tratar-se de situação de erro que possa ser justificada.
11. Considerando a clara falha na prestação dos serviços, evidenciada pela falta de fornecimento de informações adequadas ao consumidor sobre a contratação, é imprescindível manter a sentença nos termos em que foi prolatada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.